Tribunal: TJMT
Processo: 1010408-36.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010408-36.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO TADEU BORTOLIN - CPF: 332.053.048-88 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), JORNAL ELNEWS LTDA - CNPJ: 35.788.279/0001-02 (RECORRIDO), ELI PADILHA LEAL - CPF: 238.417.451-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010408-36.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Jornal Elnews Ltda.

Eli Padilha Leal

Recorrido(s):

Leonardo Tadeu Bortolin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA. MATÉRIA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. MANCHETE SENSACIONALISTA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DOS FATOS. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES NO DIREITO À HONRA DAS PESSOAS. VIOLAÇÃO À HONRA. EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AUTOR DA MATÉRIA E DA EMPRESA JORNALÍSTICA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Recorrentes, nas razões recursais, sustentam que as notícias publicadas tinham o intuito de informar os cidadãos sobre a gestão do prefeito, sem qualquer intenção de denegrir sua imagem, bem como que sempre estiveram à disposição para esclarecimentos e correções, o que demonstra a boa-fé e o compromisso com a veracidade das informações divulgadas. A retirada das notícias do ar também evidencia a disposição dos requeridos em corrigir eventuais excessos, o que deve ser considerado na análise da conduta. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

2. A controvérsia narrada nos autos cinge-se em verificar se houve divulgação de matéria jornalística inverídica (Fake News) pelos Recorrentes, a qual teria violado a honra, nome e imagem do Recorrido, capaz de ensejar a reparação a título de dano moral.

3. Sem dúvida que é assegurada constitucionalmente a liberdade de imprensa e liberdade de opinião, todavia tal direito não é absoluto e não pode ser exercido ilimitadamente. Aquele que divulga matéria jornalística é responsável pelos excessos cometidos respondendo por eventual indenização por dano moral decorrente de violação ao direito de imagem e honra.

4. A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade.

5. Em que pese os argumentos dos Recorrentes, a meu ver, a matéria jornalística publicada, com a seguinte manchete “A partir de janeiro, salário de Léo será de quase R$ 60 mil/mês na Prefeitura e na AMM”, demonstra que foi distorcida a realidade fática, posto que restou comprovado que o exercício do cargo da diretoria na AMM não seria remunerado, nos termos do disposto no artigo 11, §5o do

Estatuto da Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM “o exercício de cargo da Diretoria não será remunerado, exceto o de Diretor Presidente ocupado por ex-prefeito” e da Lei Federal n. 14.341/2022. Além da manchete, verifica-se que o teor da matéria busca denegrir a imagem do autor, conforme se vê dos seguintes trechos:

6. Desta forma, tem-se que os Recorrentes não observaram os deveres mínimos de cautela quando da veiculação da matéria jornalística, uma vez que não confirmaram os dados e informações que iriam publicar, tendo ultrapassado os limites da mera informação a respeito dos fatos supostamente ocorridos, em desrespeito ao disposto no artigo 14 do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro.

7. É inegável que a veiculação da notícia ofendeu a honra do autor, prefeito do Município de Primavera do Leste/MT, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome.

8. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“A reportagem veiculada no id. 134184026 intitulada “A partir de janeiro, salário de Léo será de quase R$ 60 mil/mês na Prefeitura e na AMM”, é ofensiva por se tratar de notícia veiculada sem amparo legal, com potencial de afetar negativamente a imagem do autor. O Estatuto da Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM existe a previsão no artigo 11, parágrafo 5o de que “ o exercício de cargo da Diretoria não será remunerado, exceto o de Diretor Presidente ocupado por ex-prefeito”. Desta forma, a reportagem atingiu a imagem do autor gerando-lhe dano moral. Diante do exposto, diante do excesso e, consequentemente, falta de cautela, encontra-se caracterizada a conduta ilícita pratica pela parte reclamada. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais (...) Assim,
os fatos noticiados a respeito da parte reclamante tem o condão de gerar o dano moral, por não serem verdadeiros
. Em exame do caso concreto, com base nas provas produzidas em exordial , nota-se que a noticia referente ao salário do autor, sem provas, são suficientes para a caracterização do dano moral. Isto porque, os fatos tiveram o condão de denegrir a imagem da parte reclamante no meio social, como também proporcionando sentimentos indesejados como humilhação, angústia e ansiedade. Assim, demonstrado nos autos que as informações veiculadas na reportagem extrapolaram os limites da liberdade de expressão, fato este que configura prática de ato ilícito e enseja indenização a título de dano moral. Portanto, diante do ocorrido, encontra-se evidenciado o dano moral”.

9. Evidente, portanto, a caracterização do dano moral. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pelo Autor com a divulgação da matéria, porquanto se revela
“
dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

10. A sentença que condenou a parte Recorrente/Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024